Tribunal: TJDFT
Processo: 0741110-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741110-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI – ME contra decisão (id. 144197592 dos autos principais) proferida pela d. Juíza da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (processo no 0701343-71.2021.8.07.0005), indeferiu o pedido de consulta ao sistema Sniper. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a pesquisa ao sistema Sniper encontra-se implementada no Tribunal de Justiça desde outubro de 2022, tendo sido utilizada amplamente pelos juízos de primeira instância. Explica que o referido sistema tem por objetivo agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados, a fim de reduzir o tempo de conclusão dos processos na fase de execução e cumprimento de sentença. Argumenta já ter utilizado dos meios disponíveis para a localização de bens passíveis de penhora, contudo, sem êxito, o que, na sua visão, justificaria a utilização da plataforma em questão. Entende que a negativa apresentada na origem viola, dentre outros, o princípio da cooperação processual. Alega, por fim, como perigo de dano apto a ensejar o deferimento da medida liminar, a deflagração do prazo prescricional diante da possível suspensão do processo em razão da ausência de bens penhoráveis. Nesses termos, em suma, pugna pela concessão de liminar, com o deferimento da pesquisa ao sistema Sniper, e, no mérito, pede a reforma da decisão recorrida. Preparo (id. 41895971). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Conforme informa o Conselho Nacional de Justiça, em seu sítio eletrônico, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) “é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados, magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário”. A respeito do funcionamento da ferramenta de busca, o CNJ explica que “a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente”. Na origem, o pedido de pesquisa ao sistema Sniper foi indeferido pelos seguintes motivos: (...) Cabe ao credor todos os esforços no sentido de encontrar bens passíveis de penhora do devedor. Friso, por oportuno, que este Juízo, para cooperar com essa finalidade, autorizou a consulta aos sistemas conveniados INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD. Ademais, o Sniper traz a consulta aos seguintes órgãos abaixo relacionados, que não trazem, efetivamente, patrimônio rastreável do devedor. · Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)- já pesquisado pelo Infojud. · Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. · Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. · Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. · Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. · CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Os sistemas do INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD já foram consultados e não foram encontrados bens na declaração de imposto de renda do devedor, valores em instituições financeiras, nem veículos automotores. Assim, é improvável que o devedor tenha bens declarados do TSE, empresas cadastradas na CGU, aviões, embarcações ou bens em processos da base de dados no CNJ, que são os órgãos que compõem o Sniper. (...) (id. 144197592 dos autos principais) (grifo nosso) Atualmente existem diversos sistemas eletrônicos integrados ao PJe com a finalidade de auxiliar os credores na busca de potenciais ativos financeiros passíveis de penhora. A despeito da relativa facilidade trazida pelas novas ferramentadas tecnológicas, é evidente que a sua operação, ou seja, execução, consulta e monitoramento dos resultados, demanda efetiva intervenção humana, de tal modo que o deferimento de pedidos dessa natureza não deve ser feito de maneira indiscriminada ou automática, sob pena de prejudicar o regular andamento dos trabalhos cartorários em relação às demais atividades a cargo do Juízo. Em outros termos, em tais situações, impõe-se ao Magistrado analisar, de forma criteriosa, a viabilidade e real utilidade da medida, sopesando princípios como o da razoabilidade, eficiência e cooperação. No caso concreto, ao menos em uma análise perfunctória, verifico que o Juízo a quo tem se utilizado das ferramentas tecnológica postas à sua disposição na tentativa de localização de bens passíveis de penhora (INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD), de tal modo que, em princípio, não haveria que se falar em violação ao princípio da cooperação. Ainda em uma apreciação inicial, os elementos dos autos demonstram que a parte devedora é pessoa humilde, assistida pela Defensoria Pública, e que, até meados de 2021, residia em região modesta de Planaltina de Goiás, tendo se mudado para o estado do Piauí segundo informações colhidas pelo Sr. Oficial de Justiça (id. 102406402 dos autos principais). Desse modo, não há elementos mínimos, neste momento, que apontem para a necessidade, viabilidade e utilidade de consulta mais complexa em sistema eletrônico voltado, especialmente, para a pesquisa de vínculos negociais entre pessoas físicas e jurídicas mediante o cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados (Sniper). De todo modo, ainda não identifico, de plano, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão liminar da medida, não sendo a eventual deflagração do prazo prescricional motivo apto para tanto. Logo, a questão não prescinde de uma análise mais detida a ser realizada por ocasião do julgamento de mérito do recurso. Como visto linhas acima, a executada/agravada, segundo informação colhida pelo Sr. Oficial de Justiça, não mais reside no endereço informado nos autos, razão pela qual deixo de intimá-la pessoalmente para responder ao recurso, bastante a remessa dos autos à Defensoria Pública (id. 91912202 dos autos principais) para, caso queira, apresentar contrarrazões. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Vista à Defensoria Pública para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora